Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). VIOLÊNCIA PRATICADA POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero - o que se tem quando, como na hipótese, a injúria é praticada por palavras ofensivas à honra da mulher, carregadas de desprezo à figura feminina, como “puta, vagabunda, desgraçada e arrombada”.

2. Não se trata de situação isolada de conflito familiar decorrente do uso de álcool e drogas por parte do agressor, notando-se a existência de uma situação prolongada e reiterada de conflitos entre o agressor e a vítima (sua enteada) e, possivelmente, também entre ele e sua companheira, tanto que ele já foi preso outras vezes por fatos semelhantes contra elas e descumprimentos de medidas protetivas de urgência.

3. O fato do agressor agir de maneira violenta, em geral, em ocasiões nas quais faz uso de álcool e drogas, não afasta a tese de que a violência tem relação com a maior vulnerabilidade da vítima por ser do sexo feminino; na verdade, o consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, nos termos do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.